Tribunal: TJMT
Processo: 1014392-47.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014392-47.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), PLINIO LEOPOLDINO DIAS NETO 14241218172 - CNPJ: 13.323.107/0001-12 (AGRAVADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA - CPF: 344.410.691-20 (ADVOGADO), PLINIO LEOPOLDINO DIAS NETO - CPF: 142.412.181-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
OBRIGAÇÃO DE FAZER
– PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL – REDUÇÃO DE VIDAS SEGURADAS – OFERTA DE PLANO FAMILIAR EQUIVALENTE – AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO - MANUTENÇÃO DO CONTRATO – RECURSO DESPROVIDO.

Antes da formalização da rescisão do plano coletivo empresarial, compete à operadora do plano de saúde disponibilizar contrato individual ou familiar equivalente, máxime em razão da necessidade de preservação do equilíbrio contratual.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento aviado por
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
, objetivando a reforma da decisão que deferiu a tutela vindicada nos autos da ação de obrigação de fazer proposta por
Plínio Leopoldino Dias Neto ME
, e determinou o restabelecimento do contrato do plano de saúde, com o consequente recadastramento dos usuários no sistema para emissão de boletos para pagamento, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Para tal desiderato, sustenta a agravante a possibilidade rescisão unilateral do contrato de prestação de serviço independentemente de justificativa, mas que, no caso em apreço, a motivação consiste na inobservância do número mínimo de clientes exigidos para a manutenção do referido instrumento, que é de quatro participantes.

Assevera que não há na legislação a imposição de que o contrato coletivo deva ser mantido
ad aeternum
, pois a operadora não pode ser compelida a ficar vinculada de forma definitiva aos contratos firmados com a autora, que estão a lhe causar grave prejuízo.

Pede a suspensão da decisão vergastada, para que seja possibilitada a rescisão do contrato em discussão.

A liminar foi indeferida (ID. 50070475).

A agravada, por sua vez, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 53101530).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A autora/agravada ajuizou, em 16/06/2020, a presente ação de obrigação de fazer em face da Unimed
Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, objetivando, liminarmente, a manutenção do Plano Empresarial no 439000152, ao argumento de que, desde 2015, houve a redução de 2 (duas) vidas seguradas, passando, o contrato, a abranger apenas dois participantes, e que, à época, o requerido/agravante informou a possibilidade de manutenção do contrato nos mesmos moldes, ainda que não houvessem mais 04 (quatro) vidas seguradas, tanto que o contrato perdurou por mais de 05 (cinco) anos.

O juízo
a quo
deferiu a tutela vindicada, por entender que a rescisão ocorreu de forma arbitrária, sem oportunizar à parte autora/agravada o direito de migração para outra modalidade de contrato, com aproveitamento de carências,
“ainda mais nesse momento em que o mundo enfrenta uma pandemia causada pelo Novo-coronavírus (COVID-19)”
(ID. 49561499).

Contra essa decisão, rebela-se a agravante alegando, em síntese, que, embora a possibilidade rescisão unilateral do contrato de prestação de serviço independentemente de justificativa, no caso em apreço, a motivação consiste na inobservância do número mínimo de clientes exigidos para a manutenção do referido instrumento, que é de quatro participantes.

Pois bem.
De acordo com a redação do art. 300,
caput
, do CPC, para a concessão da tutela requerida em caráter antecedente mostra-se necessária a presença dos seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Sobre a matéria, Ester Camila Gomes Norato Rezende (
in
Primeiras Lições Sobre o Novo Direito Processual Civil Brasileiro, Coordenadores: Humberto Theodoro Júnior e outros, Editora Forense, Rio de Janeiro, 2015, p. 196), assevera que:

“A opção do legislador simplifica, pela unificação, a tratativa teórica dos requisitos das espécies de tutela de urgência, alinhando ao que por vezes se verifica na prática forense, em que comumente se perquire acerca da probabilidade do direito tanto para concessão de medida cautelar quanto para o deferimento de tutela antecipada.

Anote-se, porém, que se entendendo “probabilidade do direito” como “probabilidade do direito material em debate” e não como “probabilidade do direito de ação” (concepção tradicional da fumaça do bom direito para concessão de medidas cautelares), pelo ponto de vista teórico ter-se-á maior rigor para o deferimento de provimentos cautelares, em comparação ao que tradicionalmente preconiza a doutrina quanto ao conceito de fumus boni iuris no Código de Processo Civil de 1973.

Em relação ao requisito de urgência, também designado perigo da demora (periculum in mora), impende ter em vista que se encontram expostos a riscos de danos no processo o direito material, cuja satisfação se reclama, bem como o próprio método empregado pelo Estado no exercício da jurisdição, qual seja, o processo em si.”

No caso concreto, em sede de cognição sumária, tenho que restaram preenchidos os requisitos necessários para a concessão da tutela de postulada em primeiro grau, não havendo falar em reforma do
decisum
.

Isso porque, independentemente da necessidade de motivação para fins de rescisão unilateral do plano de saúde coletivo empresarial com menos de 30 (trinta) beneficiários, o fato é que a parte requerida/agravante, quando da notificação, não ofertou um plano compatível de cobertura assistencial à autora/agravada, para que pudessem optar pela migração do plano coletivo empresarial para o plano individual.

Nesse sentido, já decidiu outros Tribunais Pátrios,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO. MIGRAÇÃO PARA PLANO INDIVIDUAL. Era imprescindível a demonstração pela apelante do cumprimento integral dos requisitos, de forma cumulativa, para sustentar a legalidade de sua conduta. Não houve comprovação da comunicação coma antecedência requerida,
tampouco a oferta de plano equivalente na modalidade
. Como não o fez, reputa-se ilegal e abusiva a rescisão contratual.”
(TJ-PE - APL: 4448520 PE, Relator: Alberto Nogueira Virgínio, Data de Julgamento: 06/02/2019, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 19/02/2019) (destaquei)

Portanto, antes da formalização da rescisão ou concomitantemente a ela, competia à ré disponibilizar plano individual ou familiar equivalente ao contratado, com custo a ser ajustado entre as partes interessadas, máxime em razão da necessidade de preservação do equilíbrio contratual, com a fixação do preço dentro do critério da razoabilidade e da proporcionalidade, sempre observando a idade dos beneficiários, extensão dos serviços oferecidos e parâmetros de mercado.

Não se pode olvidar que os segurados são idosos, Plínio Leopoldino Dias Neto

Antonio, nascido em 1954, e Elza Peixoto Dias, nascida em 1952, razão pela qual não podem ficar desamparados nesse momento difícil da vida, diante não só do direito à vida, assegurado pelo art. 5o,
caput
, da Constituição Federal, como também em razão do princípio da dignidade da pessoa humana e do princípio da função social do contrato que devem preponderar.

Além disso, conforme salientado pela própria agravante, a inobservância do número mínimo de 4 (quatro) clientes exigidos para a manutenção do referido instrumento perdura desde o ano de 2015. Ou seja, ao longo desses 05 (cinco) anos os autores permaneceram no plano, sem qualquer ressalva da empresa ré/agravante, fato que gerou expectativa de permanência da relação contratual nos moldes, então, estabelecidos, após a redução de duas vidas seguradas.

Nesse viés, é nítido que o
perigo de dano milita em favor da parte contrária,
in casu
, da agravada, razão pela qual a manutenção do
decisum
objurgado é medida que se impõe.

Isto posto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020